Tribunal: TJPA
Processo: 0804495-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804495-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0804495-92.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO (DEFENSOR - VINICIUS TOLEDO AUGUSTO)

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTAREM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: AUTOS N.º 0011891-34.2019.8.14.0051

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O paciente foi preso após descumprir medidas protetivas determinadas pelo juízo em favor de sua ex-companheira, por ter lhe ameaçado e agredido física e psicologicamente, demonstrando desprezo pela ordem judicial e pela vida da ofendida.

2. A atuação do juízo
a quo
se mostra atenta e incensurável, vez que apurou com acuidade, mesmo em análise preliminar, as circunstâncias do caso concreto, levando em consideração todas as suas peculiaridades, lançando decisão irretocável, ancorada nos requisitos da custódia, revelando a necessidade da clausura para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a ordem publica e a aplicação da Lei, restando claro nos autos que as medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes.

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (Súmula n.º 08 TJPA).

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 02 a 04 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de
AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da
VARA DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTAREM/PA
.

O impetrante informa, em suma, que, no dia 06/05/2020, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por ter, supostamente, descumprido as medidas protetivas de urgência impostas em seu desfavor nos autos físicos 0011891-34.2019.814.0051, consoante cópia anexa.

Acrescenta que, no mesmo dia, a ordem prisional foi cumprida e devidamente comunicada ao juízo coator.

Alega, em síntese, que a decisão não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da custodia preventiva e que o paciente reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho das investigações e de eventual ação penal.

Pediu a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a clausura ou que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, e sua posterior confirmação.

O feito me veio regularmente distribuído e, em 13/05/2020, indeferi a liminar, requisitei informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

A autoridade coatora prestou as informações de praxe, ressaltando que:

- Cuida-se de autos de medidas protetivas de urgência na qual o Ministério Público representou pela prisão preventiva do requerido AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
uma vez que o representado, mesmo com medidas protetivas de urgência fixadas contra si, supostamente persistia em perseguir a sua ex-companheira e agredi-la
;

- A ofendida, através de advogado, no dia 06/05/2020, também representou pela custodia do demandado;

- Em decisão proferida por este Juízo, na mesma data (06/05/2020), foi decretada a preventiva do acusado de acordo com a decisão anexa;

-
Registro que este Juízo aplicou, em 08/10/2019, medidas protetivas requeridas pela vítima perante a autoridade policial, em razão de alegada ameaça de morte, oportunidade em que o acusado teria, inclusive, afirmado que iria desferir tiros contra a ex-companheira e o atual namorado dela e ainda passaria com o carro sobre eles, em razão de não aceitar o término do relacionamento, ocorrido um ano antes da ocorrência policial
;

- Nada obstante, mesmo após devidamente intimado da decisão judicial, supostamente,
no dia 01/05/2020 o representado teria ido à residência de sua ex-companheira e promovido ofensas verbais, desordem e danos materiais. Posteriormente, em continuidade ao total desrespeito à ordem judicial, no dia 02/05/2020, por volta das 11:45h, ele retornou à casa dela e a perseguiu com o seu veículo, chegando a acelerar o seu carro em direção dela, a qual lesionou-se ao se defender da tentativa de atropelamento
;

-
Diante de tais relatos, diante das alegadas perseguição e violência repetidas contra a ofendida, revelando risco de reiteração delitiva e, ainda, perigo de escalada da violência e evolução desta para crimes mais graves, bem como em face da fuga do acusado do local do fato, este juízo acolheu a representação ministerial e decretou a prisão preventiva do ora paciente
;

- O mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia do decreto da custódia cautelar, 06 de maio de 2020, por volta das 16h30min, conforme informado pelo boletim de ocorrência nº 00168/2020.102648-4;

- O cumprimento do mandado de prisão foi comunicado ao Ministério Público e à Defensoria Pública;

- O Inquérito policial ainda não foi concluído, sem que tenha decorrido o prazo final para a sua conclusão.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o paciente sustenta que a decisão que determinou a sua prisão não apresenta fundamentação idônea, que não estão presentes os requisitos da custodia preventiva e que reúne condições subjetivas favoráveis para aguardar em liberdade o desfecho das investigações e de eventual ação penal.

Tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Verifico que a necessidade da clausura se encontra bem delineada, ancorada nos requisitos da custódia previstos no art. 312 do CPP.

Conforme citei ao apreciar o pleito liminar, ao decretar a prisão preventiva do coacto o magistrado
a quo
assim afirmou:

“(...) verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos através dos depoimentos da vítima prestados perante a autoridade policial, em duas ocasiões próximas e no último ato com agravamento da violência, corroborado com as demais peças informativas, constantes nos autos.

No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, extrai-se dos autos que, no dia 01/05/2020, o representado teria ido à residência de sua ex-companheira e promovido ofensas verbais, desordem e danos materiais, mesmo tendo medidas protetivas de urgência fixadas contra si.

Posteriormente, em continuidade ao total desrespeito a ordem judicial, no dia 02/05/2020, por volta das 11:45h, ele retornou à casa dela e a perseguiu com o seu veículo, chegando a acelerar o seu carro em direção dela, a qual lesionou-se ao se defender da tentativa de atropelamento.

Dessa forma, identifico que, segundo a representação, o acusado supostamente praticou os delitos de dano qualificado, lesão corporal contra a vítima, além de descumprimento de medida protetiva de urgência, pelo que já demonstrou não estar disposto a cumprir as leis e decisões judiciais, praticando perseguição e violência reiterada contra a ofendida, revelando risco de reiteração delitiva e, ainda, perigo de escalada da violência e evolução desta para crimes mais graves
. (...)” (destaquei)

Como se vê, a decisão do juízo encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos.

Ora, o réu já havia sido intimado das medidas protetivas deferidas em favor da vitima e, mesmo assim, voltou a lhe procurar e lhe agrediu, verbal e fisicamente, demonstrando desprezo pela ordem judicial e pela vida da ofendida.

Resta evidente a necessidade da clausura para resguardar a saúde e a vida da vitima, bem como a ordem publica, a aplicação da Lei e a própria instrução criminal, vez que flagrantemente ineficazes as medidas protetivas aplicadas no caso concreto.

Nesse passo, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, nesse momento, suficientes e, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não impõem a revogação da medida, conforme orienta a súmula n.º 08 deste sodalício.

Cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativo:

(...) III - Nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo
Penal,
é admitida a decretação de
prisão preventiva
"se o crime envolver
violência doméstica
e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das
medidas
protetivas de urgência".

IV - In casu, o descumprimento de medida protetiva enseja real necessidade da
prisão
cautelar decretada a fim de garantir a aplicação de tal medida e assegurar a integridade física da vítima. Assim, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo
Penal,
constitui motivo suficiente para embasar a segregação cautelar. Ressalte-se que o paciente: "descumpriu
medidas
protetivas concedidas em favor da vítima em outro processo [...] mesmo ciente de que dela não mais poderia se aproximar, foi até a residência da ofendida, a agrediu e se evadiu. Importante salientar, ainda, que se trata de fatos que envolvem
violência doméstica,
em que se observa relatos idôneos, fartos, de personalidade agressiva do autuado que permitem antever com um juízo de possibilidade concreto a possibilidade de novas agressões" (fls. 52-53), circunstância que evidencia a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação cautelar.

(...) VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da
prisão preventiva
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de
medidas
cautelares diversas da
prisão,
o que ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido. (...)” (STJ – HC 559361/SP, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 02/03/2020)

Assim, mostra-se escorreita e irretocável a decisão impugnada.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 04 de junho de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 05/06/2020